Tribunal: STF
Processo: AI 485614
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Apelação. Insuficiência de preparo recursal. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Pressupostos processuais. Ausência de repercussão geral do tema. Artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo aos requisitos de admissibilidade de recursos de competência de Cortes diversas.



    3. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    4. Agravo regimental não provido.